Tribunal: TJBA
Processo: 8002178-82.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002178-82.2024.8.05.0079 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 8002178-82.2024.8.05.0079 APELANTE: VICTOR HUGO BARCELLOS TREVIZANI REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES: BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA QUE AUTORIZA ABORDAGEM PESSOAL. PRECEDENTES. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Victor Hugo Barcellos Trevizani contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se houve nulidade da prova por violação de domicílio; (iii) reconhecer se houvequebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iv) avaliar a suficiência probatória para a condenação; (v) analisar o pleito de aplicação da fração máxima do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (vi) estabelecer se é cabível a detração da pena nesse momento processual; (vii) examinar a possibilidade de afastamento, redução ou parcelamento da pena de multa; e (viii) verificar a possibilidade de concessão do benefício previsto no art. 44, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, prevê que a busca pessoal dispensa mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em estado de flagrância.. 3.1. A denúncia anônima especificada, quando minuciosamente verificada pelos agentes policiais, constitui fundada razão para a revista pessoal. Precedentes. 4. A ação policial pautada em justa causa, informação e indícios concretos aptos a justificar o acesso extraordinário ao domicílio do Réu, configura a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da prova colhida, sobretudo quando ausente prova defensiva que a infirme. 4.1. No caso em apreço, a entrada dos policiais na residência onde o Acusado estava hospedado, além de ter sido em situação de flagrante delito, ocorreu mediante consentimento da proprietária do imóvel, não havendo violação ao seu domicílio nem ilicitude das provas obtidas. 5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois inexiste demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 6. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório, resta incabível o pleito absolutório. 6.1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, laudos de constatação provisória e de exame pericial. 6.2. A autoria delitiva está comprovada por meio dos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios. 6.3. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 6.4. É válida a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial para fundamentar a condenação, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 7. A fixação da fração de 1/3 para aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e quantidade das drogas, além dos apetrechos apreendidos, sendo possível fundamentar a modulação da fração de redução com base em elementos concretos extraídos dos autos. 8. Cabe ao Juízo de Execução a detração da pena. 9. A pena de multa, enquanto norma cogente secundária, não pode ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, cabendo ao Juízo da Execução decidir pelo seu sobrestamento, caso comprovada a condição de hipossuficiência. 10. Presentes os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido. De ofício, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita de flagrância, sendo suficiente a denúncia anônima específica, desde que previamente verificada e confirmada pelos agentes policiais. 2. O ingresso policial em domicílio em situação de flagrante delito, com consentimento do morador, é legítimo e não configura a nulidade das provas obtidas. 3. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade por eventual irregularidade na cadeia de custódia da prova. 4. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob contraditório e em harmonia com outras provas, são aptos a sustentar condenação. 5. Inexiste vedação à utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob contraditório. 6. É cabível a modulação da fração de redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base na natureza e quantidade de drogas, bem como nas circunstâncias em concreto do caso. 7. A pena de multa, prevista em norma penal de caráter cogente, é de aplicação obrigatória, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual impossibilidade de pagamento. 8. Compete ao Juízo da execução a análise da detração da pena, conforme art. 387, § 2º, do CPP. 9. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, § 2º, e 68; CPP, arts. 244, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 200.123/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 12/03/2025. STJ, AgRg no HC n. 955.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025. STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2025, DJEN 15/09/2025. STJ, AgRg no HC n. 917.935/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21/5/2025, DJEN 26/5/2025. STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21/5/2024, DJe 24/5/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.123.470/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/8/2025, DJEN 26/8/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.738/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 6/5/2025, DJEN 13/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8002178-82.2024.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figuram como recorrente Victor Hugo Barcellos Trevizani e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso, substituindo, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002178-82.2024.8.05.0079